Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INSUMOS CIRÚRGICOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO.
1. O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ).
2. No laudo odontológico da paciente consta expressamente a necessidade da realização do tratamento cirúrgico em caráter de urgência. Contudo a agravada, ao passo em que autorizou a realização da cirurgia, indicando anuência quanto à cobertura do tratamento, negou o fornecimento dos insumos necessários.
3. A negativa de fornecimento de todos os materiais solicitados pelo cirurgião sem justificativa plausível configura indevida interferência na proposta terapêutica indicada pelo profissional, pois inviabiliza a realização do procedimento, o que, ao menos em primeira análise, aparenta tratar-se de conduta abusiva do plano de saúde.
4. Presentes os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser deferida.
5. Recurso conhecido e provido.